Tribunal: STF
Processo: ARE 1574741
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros, proferiu acórdão (eDOC 457, p. 1-39), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL . TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR DEDUZIDA PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA E TERCEIRA PRELIMINARES DEDUZIDAS PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA EXTENSÃO DA JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO; BEM COMO A NULIDADE DAS DECISÕES, POR TEREM SIDO DETERMINADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS. ALÉM DISSO, NÃO HÁ NULIDADE DAS DECISÕES PROLATADAS POR JUÍZO INCOMPETENTE QUANDO OS ATOS SÃO CONVALIDADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. REJEIÇÃO. 3. QUARTA PRELIMINAR DEDUZIDA PELO QUARTO APELANTE. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’. 5. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX FORMULADO PELO SEGUNDO E QUARTO APELANTES. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DOS APELANTES QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6. PEDIDO DO TERCEIRO APELANTE. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO. LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL. TIPICIDADE RECONHECIDA. 7. PLEITO DO TERCEIRO APELANTE.ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO DELE UTILIZAD A COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA NÃO REDIMENSIONADA EM OBEDIÊNCIA À SUMULA 231 DO STJ. 8. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO QUARTO APELANTE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE EVIDENCIAM SEU MAIOR ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. 9. POSTULAÇÃO DO QUARTO APELANTE .SUSPENSÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. 10. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUARTO APELANTES DESPROVIDOS E DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...)



    10 . Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recursos do primeiro, segundo e quarto apelantes desprovidos e do terceiro apelante parcialmente provido.” (eDOC 457, p. 2-5).



    Rejeitaram-se os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente (eDOC 478, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 485, p. 1-25), “com o objetivo de restaurar a vigência das normas contidas no artigo 5º, incisos X e LV, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 484, p. 1-16).



    A Vice-Presidente do TJ/MT não admitiu o REsp (eDOC 491, p. 1-8) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 491, p. 5-8), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto: 



    a) Inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; 



    b) Nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema n. 660/STF), e inadmito-o, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.” (eDOC 491, p. 7; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 496, p. 1-14), do AREsp (eDOC 498, p. 1-14), bem como do agravo interno (eDOC 497, p. 1-12).



    O Órgão Especial do TJ/MT negou provimento ao agravo interno (eDOC 514, p. 1-5). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.972.295/MT (eDOC 544, p. 1-13). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 550, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 491, p. 5-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente